Tribunal: TJBA
Processo: 8045082-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045082-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: NIVIA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
AKADJA CYBELLE TEIXEIRA LADEIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência que indeferiu o requerimento de produção de prova pericial médica para apuração da necessidade do tratamento contínuo para obesidade em clínica especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se, diante da controvérsia, é necessária a realização de perícia médica ou a remessa dos autos ao NAT-JUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir aquelas que se mostrarem desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, conforme os arts. 370 e 371 do CPC.

4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, considerando suficiente o conjunto probatório já constante nos autos, especialmente os relatórios médicos circunstanciados, para a formação do convencimento do julgador.

5. A controvérsia é de natureza jurídica, e não fática, tratando-se da obrigação contratual da operadora de saúde quanto à cobertura do tratamento indicado, sendo, portanto, dispensável a realização de perícia médica.

6. O médico assistente é o profissional mais capacitado para indicar a terapêutica adequada ao paciente, sendo vedada a interferência indevida da operadora por meio de perícia judicial para contestar a indicação médica.

7. A Lei nº 14.454/2022 reconhece que o rol da ANS possui caráter exemplificativo, sendo possível a cobertura de tratamentos não listados, desde que preenchidos os requisitos legais, afastando a necessidade de perícia para a aferição da eficácia clínica do tratamento.

8. A jurisprudência do STJ (REsp 668.216/SP) e a interpretação do Tema 1.069 do STJ reiteram que a operadora não pode limitar os meios de tratamento, apenas as doenças cobertas.

9. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo resta prejudicado, diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045082-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e como apelada NIVIA DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.